Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010076-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARGEMIRO JOSE MARTINI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta, no prazo legal, acerca dos Embargos de Declaração opostos em id 14608417. Brasília, DF, 8 de agosto de 2020 23:52:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador